Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, por motivo de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
IV – DISPOSITIVO
4. Habeas Corpus não conhecido.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 318 do CPP
Jurisprudências relevantes: TJDFT, Acórdão 2098392, 0701409-90.2026.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/03/2026.